Tribunal: TJDFT
Processo: 0708716-07.2022.8.07.0010
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-03-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0708716-07.2022.8.07.0010 RECORRENTE: CARLOS EDUARDO DA COSTA SILVA RECORRIDO: BANCO DO BRASIL S/A DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÕES CÍVEIS. PREPARO EM DOBRO NÃO RECOLHIDO. RECURSO DO DEMANDADO NÃO CONHECIDO. AÇÃO MONITÓRIA. EMPRÉSTIMO DE CRÉDITO DIRETO AO CONSUMIDOR. SEGURO PRESTAMISTA. ABUSIVIDADE NÃO VERIFICADA. COBRANÇA DEVIDA. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO DO DEMANDANTE PROVIDO. 1. O descumprimento da regularização prevista no §4o do art. 1.007 do CPC impede o conhecimento da apelação. 2. É lícita a cobrança de seguro prestamista, nas hipóteses em que há previsão contratual e que não ficou demonstrada sua contratação obrigatória em conjunto com o financiamento concedido (venda casada), nem tampouco a impossibilidade de o consumidor buscar seguradora diversa. 3. RECURSO DO REQUERIDO NÃO CONHECIDO. APELAÇÃO DO REQUERENTE CONHECIDA E PROVIDA. A parte recorrente aponta violação aos artigos 489, §1o, inciso IV, e 1.022, parágrafo único, inciso II, ambos do Código de Processo Civil, alegando ausência de fundamentação e negativa de prestação jurisdicional. Pondera que o órgão julgador rejeitou os embargos de declaração sem emitir juízo sobre as alegações em debate. Requer “a anulação do acórdão do eg. TJDFT para que os autos retornem à origem e os embargos de declaração sejam novamente julgados, agora com a integração do julgamento da apelação, seja para reformar o entendimento do Tribunal de origem, seja para prequestionar as teses que o recorrente pretende discutir em novo (e eventual) recurso especial”. Pede a gratuidade de justiça. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo dispensado nos termos do artigo 99, §7o, do Código de Processo Civil. Quanto ao pedido de concessão de gratuidade de justiça, a jurisprudência da Corte Superior perfilha o entendimento de que “é viável a formulação, no curso do processo, de pedido de gratuidade da justiça na própria petição recursal, dispensando-se a exigência de petição avulsa, quando não houver prejuízo ao trâmite normal do feito” (REsp n. 2.084.693, relatora Ministra Nancy Andrighi, DJe de 23/08/2023). No mesmo sentido, confira-se o AgInt nos EDcl nos EDcl no AREsp n. 1.876.950/PA, relator Ministro Paulo Sérgio Domingues, Primeira Turma, julgado em 14/10/2024, DJe de 21/10/2024. Diante de tal razão, o pedido deve ser submetido ao juízo natural para a análise da questão, se o caso. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido no que tange à suposta afronta aos artigos 489, §1o, inciso IV, e 1.022, parágrafo único, inciso II, ambos do Código de Processo Civil, porque, de acordo com o entendimento jurisprudencial pacífico da Corte Superior, "Inexiste a alegada violação dos arts. 489 e 1.022 do Código de Processo Civil (CPC), pois a prestação jurisdicional foi dada na medida da pretensão deduzida, consoante se depreende da análise do acórdão recorrido. O Tribunal de origem apreciou fundamentadamente a controvérsia, não padecendo o julgado de nenhum erro material, omissão, contradição ou obscuridade” (REsp n. 2.130.489/RJ, relator Ministro Paulo Sérgio Domingues, Primeira Turma, julgado em 17/12/2024, DJe de 23/12/2024). III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A028